Tribunal: STF
Processo: AP 1974
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023) . 



     Em 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, o monitorado incidiu em 55 (cinquenta e cinco) violações à medida cautelar imposta, todas ocorridas entre março e maio de 2024, quais sejam: violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 4 (quatro) vezes; o dispositivo quedou sem sinal de GPRS em 30 (trinta) ocasiões; sem sinal de GPS e GPRS em 2 (duas) ocasiões; metal detectado em 1 (uma) ocasião; o dispositivo esteve com bateria baixa por 17 (dezessete) vezes; e fim de bateria por 1 (uma) vez (eDoc. 36).



     É o relatório. DECIDO.



    O réu DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT noticiou que o réu incidiu em um total de 55 (cinquenta e cinco) violações à medida cautelar imposta, todas ocorridas entre março e maio de 2024, quais sejam: (a) violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 4 (quatro) vezes; (b) o dispositivo quedou sem sinal de GPRS em 30 (trinta) ocasiões; (c) movimento sem sinal de GPS (uMov) em 4 (quatro) oportunidades; (d) sem sinal de GPS e GPRS em 2 (duas) ocasiões; (e) o dispositivo esteve com bateria baixa por 17 (dezessete) vezes; e (f) fim de bateria do dispositivo por uma vez.



    É evidente, portanto, a partir das informações trazidas aos autos, que o réu vem descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas, notadamente no que diz respeito ao uso da tornozeleira eletrônica, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário. 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (PET 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva da ré se revela necessária também por conveniência da instrução criminal, nos termos do que dispõe o art. 312, caput, do CPP.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF nº 032.398.441-09.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente